Tribunal: TCU
Processo: 024.821/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que as determinações sob monitoramento foram proferidas no âmbito do processo de prestação de contas do Sesc/CE relativo ao exercício de 2015, por meio do Acórdão 13458/2019-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 035.910/2016-0 ). Considerando que apesar de os responsáveis estarem respondendo pelo dano aos cofres do Sesc/CE e do Senac/CE no âmbito da tomada de contas especial objeto do TC Processo 020.907/2019-7 , ainda não apreciado, suas gestões, em processos de contas ordinárias, poderiam vir a ser consideradas maculadas pelos fatos identificados, caso restassem configuradas graves infrações às normas legais e regulamentares, ou ainda atos de gestão ilegítimos e antieconômicos. Considerando que a instauração da tomada de contas especial não substitui os processos de contas ordinárias, uma vez que suas finalidades são distintas. Considerando que no TC Processo 035.910/2016-0 , em sede de recurso de reconsideração, mediante o recente Acórdão 1710/2022-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal deu provimento aos recursos dos responsáveis e julgou regulares com ressalvas suas contas, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992. Considerando que a constituição dos processos de prestação de contas do Sesc/CE relativas ao exercício de 2016 e do Senac/CE relativa aos exercícios de 2015 e 2016, foi originalmente proposta pela unidade instrutiva nos autos do TC Processo 035.910/2016-0 , e encampada por este Relator, mas que a própria secretaria, no presente processo, propõe a descontinuidade da determinação. Considerando os princípios da racionalização e da simplificação e os novos critérios de seletividade para a formalização de tomadas de contas estabelecidos na Instrução Normativa TCU 84/2020, superveniente à determinação exarada no referido Acórdão 13458/2019-TCU-Primeira Câmara , e passíveis de aplicação ao caso. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistentes as determinações constantes nos itens 9.9 e 9.10 do Acórdão 13458/2019-TCU-Primeira Câmara , considerar cumprida a determinação contida no item 9.11, em face das informações encaminhadas por meio do Ofício Sesc/DR-CE 592, de 19/5/2021, e apensar o presente processo ao TC Processo 035.910/2016-0 , relativo à prestação de contas anual do Serviço Social do Comércio do Estado do Ceará (Sesc/CE) do exercício de 2015. 1. Processo TC- Processo 024.821/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Ceará; Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.